Tribunal: TJPA
Processo: 0010244-21.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010244-21.2019.8.14.0401

APELANTE: MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO, JOSILENE PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, I (MAURO) E II (JOSILENE) E 306, § 1º, INCISOS I E II, TODOS DA LEI N. 9.503/1997. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE NÃO ACATADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição dos réus que concorreram para a prática do delito, conforme claramente demonstrado pelas provas coligidas nos autos. O Réu MAURO NASCIMENTO DO CARMO RIBEIRO, conduzia motocicleta sem Carteira Nacional de Habilitação. Enquanto que a Ré JOSILENE PINTO DA SILVA, deixou de prestar socorro à vítima, após praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2. Não procede o argumento defensivo da acusada JOSILENE PINTO DA SILVA, de que não restou comprovada as elementares do delito previsto no art. 306 do CTB, não havendo nenhuma dúvida de que a acusada estava dirigindo veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica, restando configurado, assim, o crime em questão. Diante de tal resultado, é certo que a alteração da capacidade psicomotora restou comprovada, ficando configurado o crime do art. 306 do CTB, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

3. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO
e
JOSILENE PINTO DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, incisos I (MAURO) e III (JOSILENE) e 306, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 9.503/97 c/c o art. 69, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Relata a
denúncia (ID 12712228)
, no dia 19 de maio de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Marquês de Herval, próximo da Tv. Pirajá, bairro da Pedreira, nesta capital, envolveram-se em um acidente de trânsito, oportunidade em que a denunciada Josilene conduzia o veículo marca VW/Polo Sedan 1.6 Comfort, placa OSW-4139, cor prata, colidiu na traseira da motocicleta Honda Biz 125 EC, cor branca, placa OSZ-6082, que o denunciado Mauro dirigia, trazendo na garupa sua cunhada Rosicleia Reis de Sousa.

Após colidir com a motocicleta a denunciada Josilene empreendeu fuga, deixando feridos o denunciado Mauro e Rosicleia vindo a ser alcançada por Policiais Militares que foram avisados do fato por terceiro, ocasião em que foi percebido que ambos condutores apresentavam sintomas de embriaguez alcoólica, como odor etílico e fala desconexa, tendo realizado testes de alcoolemia que confirmaram seus estados etílicos (fls. 20 e 21), além de confessarem a ingestão de cervejas e Mauro não ser habilitado para a condução de veículos automotores.

Em
razões recursais (ID 12712327)
, a defesa do réu MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO
pugna pela absolvição do acusado do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, visto que não há provas que indiquem conduta imprudente, imperita ou negligente por parte do réu.

Na hipótese de absolvição do acusado do crime supracitado,
requer o retorno dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para apresentação de proposta de suspensão condicional do processo
relativo à acusação de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em
razões de apelação (ID 12712333)
, a defesa de JOSILENE PINTO DA SILVA
pugna pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal culposa
, posto que, conforme alega, o fato é atípico. Subsidiariamente,
requer o afastamento da majorante referente à omissão de socorro
. Relativo ao delito do art. 306, do CTB,
defende a absolvição da acusada por insuficiência de provas
.

Por fim,
pugna pela isenção do pagamento de custas processuais
, visto que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em
contrarrazões (ID 12712339)
, o digno representante ministerial manifestou-se para que os recursos de apelação interpostos sejam conhecidos e improvidos, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do Pleito Comum de Absolvição do art. 303, do CTB:

As defesas almejam a absolvição do apelante com relação ao delito do art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso I (Mauro) inciso III (Josilene) todos do CTB, alegando que as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a sentença condenatória do Apelante
MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO
, visto que, não há nenhuma prova de que o acusado praticou ato imprudente, imperito ou negligente na condução do veículo automotor e tampouco prova de que foi dele a causa do acidente.

O tipo penal do qual ele é acusado exige a comprovação de sua culpa e não permite a responsabilidade objetiva.

O Réu
MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO
afirma, que foi comprovado pelos depoimentos das testemunhas do crime, que a acusada JOSILENE PINTO DA SILVA foi a causadora do abalroamento, tendo em vista que estava dirigindo o veículo que colidiu com a motocicleta conduzida por Mauro, acompanhada da vítima Rosicleia.

Em sentido contrário, a apelante
JOSILENE PINTO DA SILVA
, afirma que não houve culpa, pois se confundiu de pedais acelerando, ao invés de frear, portanto não haveria nexo de causalidade tampouco inobservância do dever de cuidado. Pugna ainda, pelo afastamento da omissão de socorro.

Analisando-se minuciosamente os autos, verifica-se que os apelos defensivos não possuem procedência.

A materialidade e a autoria do crime, de ambos os réus, restaram devidamente comprovadas pelo Laudo n. 2019.01.015721-TRA (ID 12712232) de Lesão Corporal na vítima
Rosicleia Reis de Sousa
, bem como pelos depoimentos testemunhais em Juízo e pela própria confissão dos réus em sede policial e em juízo, declarações estas que são suficientes para indicar o réu como autor do delito, ao contrário do que alega a defesa.

Ocorre, que o acusado MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO assumiu a culpa das lesões causadas à vítima, tendo em vista que dirigia alcoolizado, levando em sua garupa a vítima (Rosicleia), não sendo possível afastar a sua responsabilidade.

O apelante MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO declarou em Juízo, conforme transcrito nas alegações finais ministeriais (ID 12712284):

“(...)
No ato de seu interrogatório o denunciado Mauro Nazareno do Carmo Ribeiro admitiu que estava conduzindo a motocicleta envolvida no acidente, trazendo na garupa a vítima Rosicleia; confessou que tinha bebido no sábado e o álcool ficou em seu corpo, mas não bebeu no dia do acidente, que era um domingo, oito horas da noite; que fez teste do bafômetro; que vinha pela Marquês, sinalizou que ia dobrar na rotatória, quando foi atingido por trás; que o declarante estava usando capacete mas não sabe se Rosicleia usava o dela, mas havia dois capacetes na moto;
que não possui habilitação e estava fazendo um favor naquele momento
; que Rosicleia era sua cunhada; que ela era diarista; que ela teve lesões leves; que não conhecia a outra denunciada; que o resgate da vítima Rosicleia foi realizado pelos Bombeiros, acionados pelo serviço 192; que primeiro foi para sua casa e depois compareceu na Delegacia e acabou ficando preso. Pela Defesa de Mauro. Que o acidente ocorreu próximo de sua casa, cerca de 200m, pois mora na rua Nova, assim como a vítima Rosiléia também é moradora dessa rua
(...)”. - Negritei

As demais testemunhas PM Alan Tarley Oliveira da Rocha, PM Marcelo Maia da Costa e PM Samuel Souza Monteiro, assim declararam em juízo, conforme transcrito em memoriais da acusação:

“(...)
Na audiência em continuidade, realizada em 29 de junho de 2022, a testemunha PM Marcelo Maia da Costa relatou que estava em serviço de PBE na avenida Dr. Freitas com a Pedro Miranda, quando alguém chegou e informou sobre o acidente envolvendo uma moto e um carro e que o carro estava em fuga, então se dirigiram para o local e perceberam o carro mencionando em deslocamento no sentido Entroncamento, fizeram o acompanhamento e o alcançaram em frente uma Pousada; que durante a abordagem constataram que a motorista apresentava sintomas de embriaguez como fala desconexa e percebeu dano no para-choque dianteiro do carro; em seguida a viatura retornou até o local do acidente, onde viu uma mulher no asfalto e outras pessoas ao redor, não recordando de uma motocicleta no cenário; que não recorda do estado clínico dessa mulher a qual estava aguardando atendimento médico; que no local se apresentou o suposto condutor de motocicleta,
mas só manteve contato direto com ele na Delegacia, sendo percebido que ele também apresentava o mesmo sintoma de embriaguez da outra condutora
, ou seja, fala desconexa;
que somente a condutora do veículo era habilitada e o condutor da motocicleta não era
; que ninguém se manifestou sobre a dinâmica do acidente no local; que não recorda se a vítima foi atendida antes ou depois de levarem os condutores para a Delegacia. Pela Defesa de Josilene. Que não recorda do horário do fato; que não sabe se a vítima e o condutor da moto usavam capacetes.

Em seguida a testemunha PM Alan Tarley Oliveira da Rocha declarou que estava de serviço na esquina da avenida Pedro Miranda com a Dr. Freitas, quando os policiais foram informados que um veículo Polo tinha atropelado um cidadão que tinha ido a óbito no local, viram o carro se deslocando e fizeram o acompanhamento até o elevado da Júlio César,
onde o interceptaram e abordaram a condutora, percebendo que ela estava visivelmente embriagada, ressaltando que a motorista em questão é a denunciada Josilene
, que falava coisas sem sentido dentro do carro, e ao descer ela não andou normalmente, não recordando se ela apresentava algum ferimento; que ela foi conduzida até a Delegacia da Pedreira; que a viatura não foi ao local do acidente; que na Delegacia encontraram a outra vítima, que vem a ser o denunciado Mauro, que relatou ter sido atropelado pela condutora do carro, juntamente com sua cunhada, e que ela tinha sido hospitalizada;
que ele também apresentava sintomas de embriaguez, como cheiro forte de bebida
, mas não recorda se eles confessaram a ingestão de bebida alcoólica; que estava na mesma guarnição do PM Marcelo, além do PM Samuel. Pelo Juízo. Não foi ao local do acidente, não teve contato com a vítima Rosicleia e não sabe se ela usava capacete na hora do fato; que somente conversou com o denunciado Mauro na Delegacia e não sabe se usava capacete no momento do acidente; que não manteve contato com possíveis testemunhas do acidente; que ambos foram levados para a barreira da Polícia Rodoviária Federal, mas não recorda se fizeram testes de alcoolemia.

Por fim a testemunha PM Samuel Souza Monteiro narrou que estava de PBE na Pedro Miranda com a Dr. Freitas, quando souberam pelo rádio sobre a colisão de veículos e uma condutora que tinha atropelado um motociclista com sua cunhada empreendera fuga, localizaram o veículo e o abordaram,
reconhecendo que a condutora era a denunciada Josilene que está na sala de audiência, a qual desceu do veículo, momento em que notou que ela apresentava sinais de embriaguez como tontura e cheiro de álcool
; que retornaram ao local do acidente e havia um rapaz ferido e sua cunhada já tinha sido conduzida para o Hospital, pois estava muito ferida e com gravidade;
que somente na Delegacia foi constatado que ele também apresentava sintomas de embriaguez
; que ambos foram conduzidos para a barreira da PRF, para realizarem teste de alcoolemia, que resultaram positivos para ambos; que ele tinha ferimentos no braço e pernas e a condutora não apresentava ferimentos; que percebeu danos apenas na moto; que o condutor da moto é o denunciado presente na audiência. Pela Defesa do denunciado Mauro. Que a moto apresentava danos nos lados, na carenagem e na traseira. Pelo Juízo. Manteve contato com o denunciado na Delegacia e a questão da habilitação foi verificada pelo Delegado; que na moto tinham dois capacetes, mas não sabe se estavam sendo usados na hora do acidente; que o acidente foi informado pelo rádio e foram atrás do carro que passou pelo posto em que estavam; que não identificaram pessoas que tenham presenciado o acidente; que o local do acidente é uma travessa e tinha iluminação pública e foi constatado na Delegacia que o condutor não era habilitado
(...)”.

Acrescente-se o fato, de o condutor não ter habilitação para condução de veículo (motocicleta), o que corrobora o fato de não ter observado as regulamentações de trânsito vigentes concorrendo para o resultado.

Em sentença, parte que transcrevo, acertadamente proferiu a magistrada (ID 12712322):

“(...)
No entender deste juízo, em que pese os brilhantes argumentos expostos pela defesa técnica do réu MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO, em Alegações Finais, não há dúvidas de que ambos os denunciados concorreram para o resultado, muito embora este não fosse almejado. A ré JOSILENE acelerou quando viu a motocicleta do corréu passar ao seu lado, e acabou atingindo a mesma, fato esse que foi por ela confessado em juízo.

A supracitada ré ainda deixou o local sem prestar nenhum tipo de auxílio e socorro à vítima, tanto é assim que as demais testemunhas afirmaram que ela somente foi abordada quando já estava na Av. Júlio César, sendo que o fato delituoso ocorreu na Av. Marquês de Herval.

No caso do réu MAURO, o mesmo além de não possuir habilitação para conduzir motocicletas, o que já demonstra que o mesmo não possuía a perícia necessária para tanto, sequer determinou que a vítima utilizasse capacete, de modo que ao trafegar em tais condições, ele assumiu o risco de produzir o resultado, ainda que não lhe fosse querido.

Logo, não há que se falar em absolvição quanto ao crime tipificado no art. 303, §1º, c/c o art. 302, §1º, incisos I (MAURO) e III (JOSILENE), da Lei nº 9.503/97, para ambos os réus
(...)”.

Desta forma, tem-se que a autoria e culpa por parte do apelante
MAURO NAZARENO DO CARMO RIBEIRO
resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação narraram, de forma segura e congruente, o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. O depoimento extrajudicial do réu, corroborado com seu depoimento judicial, no qual confessa a autoria, não pode ser desprezado, merecendo credibilidade, por se mostrar em total consonância com o depoimento testemunhal colhido em Juízo.

Quanto a apelante
JOSILENE PINTO DA SILVA
, em seu próprio interrogatório assume a prática do delito, afirmando que consumiu bebida alcoólica, bem como, que deixou de prestar socorro em razão da aglomeração de pessoas que se formou depois do acidente. Assim restou transcrito na sentença condenatória. Vejamos:

“(...) A acusada JOSILENE PINTO DA SILVA, além de confessar a prática delitiva, conforme mencionado acima, prosseguiu afirmando não só que antes da ocorrência tinha ingerido bebida alcoólica com duas amigas, como também que fez teste de alcoolemia e que assume seu erro, ressaltando que bateu a moto por trás e queria descer para prestar socorro, mas ficou com medo porque houve um aglomerado de pessoas ao redor, de modo que saiu do local e foi alcançada pela Polícia quando já estava na Av. Júlio César, próximo de sua casa, em frente a um motel, ocasião em que foi levada para a Delegacia da Sacramenta (...)”.

A ré não demonstrou nada além de alegação de que temeu ser repreendida pelas pessoas ao redor, afirmando apenas que sentiu medo e por isso deixou de prestar socorro, sem que tenha trazido aos autos nada mais do que alegações desse temor.

Os depoimentos dos policiais que realizaram sua abordagem, também não demonstraram que a ré corria perigo se prestasse socorro.

Quanto à validade dos depoimentos das testemunhas de acusação, para ambas as condenações:

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se nos depoimentos dos agentes de trânsito que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque, em se tratando de agentes públicos que agem em obediência aos ditames legais, no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao estado de embriaguez do apelante, dada a sua recursa em realizar bafômetro ou punção venosa, consta no laudo que o recorrente estava com hálito alcoólico e comportamento agressivo, corroborando, portanto, o relato das testemunhas ouvidas em juízo. Com efeito, a prova oral demonstra que o apelante estava visivelmente embriagado, com forte cheiro de bebida alcoólica, falando de forma desconexa e com garrafas de bebida dentro do carro. Os depoimentos são coerentes e não apresentam contradições, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Sabe-se que o delito de embriaguez ao volante não exige como prova unicamente o teste do bafômetro ou exame de sangue, passíveis de recusa. O estado de embriaguez pode ser comprovado também por sinais que indiquem a ingestão de álcool, confirmados pelos depoimentos das testemunhas, tal como ocorre no caso em apreço. Essa é a inteligência do inciso II e do §2º do art. 306 do CTB. Condenação mantida. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

(9437979, 9437979, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA – APLICAÇÃO DE MAJORANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

Incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação nos moldes do §2º, incisos I e III, art. 302 CTB.

(N.U 0001758-56.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

Ocorre, que da mesma forma deve ser analisado no caso do réu que concorreu para o crime, quando faltou com o seu dever de cuidado ao dirigir motocicleta, com a capacidade psicomotora alterada e sem Carteira Nacional de Habilitação.

Assim, a tese absolutória aduzida pelos apelantes não subsiste, tornando-se patente suas culpabilidades pelos crimes que foram condenados.

No presente caso, quanto ao pleito de que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a proposta de suspensão condicional do processo, verifico que restando mantida a condenação do réu, não há que se falar no instituto da suspensão.

2. Quanto à Alegação de Absolvição por Ausência de Provas da Condenação - Ré JOSILENE PINTO DA SILVA:

Pretende a recorrente, em suma, absolvição do delito previsto no art. 306, do CTB.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a defesa aduz que as provas são insuficientes para comprovar a prática do delito. Como sabido, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação alterada pelas Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, visa tutelar a segurança viária, interesse jurídico transindividual, coibindo a conduta daqueles que costumam dirigir após ingerir bebida alcoólica, especialmente considerando o enorme números de mortes no trânsito brasileiro envolvendo motoristas embriagados.

A Lei nº 12.760/2012 que alterou o dispositivo, lhe atribuiu a seguinte redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

A descrição exige apenas que a capacidade psicomotora do condutor do veículo esteja alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Assim, no tipo incriminador não se exige que o agente esteja em total estado de desordem motora, não conseguindo manter-se em pé ou de manter o mínimo de comunicação verbal.

In casu
, a acusada foi abordada pela fiscalização policial, tendo os agentes identificado que a mesma encontrava-se sob efeito de álcool, diante de suas condições pessoais, tendo confessado ao Juízo a ingestão de bebida alcoólica com duas amigas.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TIPICIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do agente. Precedentes
.

2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1258692 MG 2018/0049384-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.274.148/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 24/5/2018, destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. "
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa
" (REsp n. 1.554.196/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 20/4/2016).

2. O acusado foi flagrado na direção de veículo automotor, com concentração de 0,54 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, basta para configurar o delito tipificado no art. 306 do CTB.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 943.030/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/4/2017, grifei)

Não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do CPP.

3. Da Requerida Isenção do Pagamento de Custas e Despesas Judiciais - Ré JOSILENE PINTO DA SILVA:

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
prevista na Lei Federal nº 1.060/50, no art. 40, incisos IV e VI da Lei Estadual nº 8.328/15 e na Súmula nº 06 deste TJPA,

bem como, a
dispensa das custas processuais
, considerando a declaração firmada às fls. 28, pela qual ele informa sua hipossuficiência.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser a apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023